Tribunal: CARF
Processo: 13839.903455/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903455/2011-39
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.200 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 67, §8o, DO ANEXO
II DO RICARF.
Nos termos do art. 67, § 8o, do Anexo II do RICARF, cabe Recurso Especial
para análise de divergência jurisprudencial caracterizada entre acórdãos
recorrido e paradigmas, que diante de situações fáticas similares, tenham dado
interpretações divergentes à legislação tributária. No caso, o acórdão recorrido
e os paradigmas adotaram como conceito de insumo, para fins de crédito de
PIS e COFINS no regime não cumulativo, aquele dado pelo STJ, no acórdão
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado em sede de recurso repetitivo
(art. 543-B e 543-C, do CPC/73 e art. 1.036 a 1.041, do CPC/2015).
Consequentemente, inexiste divergência jurisprudencial, motivo pelo qual o
Recurso Especial não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencidas as Conselheiras Erika Costa Camargos Autran
(Relatora) e Tatiana Midori Migiyama, que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir
o voto vencedor a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente em exercício e Redatora Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903455/2011-39
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.903455/2011-39

Relatório
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
Como redatora ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Érika Costa Camargos Autran na
sessão de 20/07/2023.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o relatório
e voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran, relatora original, a seguir:
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3001-002.114, de 19/11/2021, cuja ementa e dispositivo de
decisão se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CRITÉRIOS.
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao
conceito de insumos quando do julgamento do REsp no 1.221.170/PR (sob o rito dos
repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05/2018.
Assentou-se, em especial, que “a subsunção do item ao conceito de insumos independe
de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de
serviço”, cabendo ao julgador examinar a relevância ou essencialidade do insumo na
cadeia produtiva da empresa, para fins de creditamento.
COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES. DESPESAS COM MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os combustíveis e óleos
lubrificantes adquiridos para abastecimentos das máquinas e equipamentos.
RESSARCIMENTO. FRETE. POSSIBILIDADE.
É passível de ressarcimento as despesas incorridas com frete nas aquisições de insumos
e quando suportados pela contribuinte nas operações de venda, à luz do conceito
firmado pelo Colendo STJ no Resp no 1.221.170/PR e Solução Cosit no 05/18.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SÚMULA CARF No 11.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.903455/2011-39

Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. REJEITADA.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente aquelas
elencadas na legislação de regência. O Despacho Decisório devidamente
fundamentado é regularmente válido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente e de nulidade do despacho decisório e, no
mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário conforme a seguir
explicitado. Por unanimidade de votos, em reverter às glosas em relação às seguintes
despesas: a. serviços de adubação, elaboração de laudos e estudos; b. aquisição de
partes e peças e serviços de manutenção adquiridos para os maquinários
imprescindíveis ao processo produtivo; c. combustíveis e lubrificantes; e, d. frete na
aquisição de insumos. Por maioria de votos, em reverter às glosas de: despesas com
desestiva, carregamento e descarregamento, movimentação dentro do recinto
alfandegado, armazenagem e despachante; e fretes relacionados a operações de venda
com indicação de “a pagar” e as operações realizadas entre estabelecimento do
contribuinte ou em que o remetente e adquirente seja o próprio. Divergiu o Conselheiro
Marcos Roberto da Silva que concedia o crédito em menor extensão.
A Contribuinte foi intimada e apresentou recurso especial onde suscita
divergência jurisprudencial quanto ao Conceito de insumos para fins de crédito de Pis e Cofins.
O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido conforme despacho de
admissibilidade.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda
Contribuinte requerendo que o mesmo seja negado, mantendo-se a decisão do Recurso
Voluntário.
É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
Voto da Conselheira Érika Costa Camargos Autran:
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.903455/2011-39

Liziane Angelotti Meira (voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran)
Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
Ouso divergir quanto ao conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Prescreve o art. 67, § 8o, do Anexo II do RICARF que:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Assim, a admissibilidade do recurso especial de divergência está condicionada à
demonstração de que outro Colegiado do CARF, julgando matéria similar, tenha interpretado a
mesma legislação de maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
No caso em análise, a divergência admitida no despacho de admissibilidade é
exclusivamente relacionada ao “conceito de insumos para fins de crédito de Pis e Cofins”.
Contudo, tanto o acórdão recorrido quanto os acórdãos paradigmas adotaram
como conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS, no regime não
cumulativo, aquele dado pelo STJ, no acórdão do Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado em
sede de recurso repetitivo (art. 543-B e 543-C, do CPC/73 e art. 1.036 a 1.041, do CPC/2015), ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do art. 62 do RICARF. É o que observa nas
ementas:
Acórdão recorrido n° 3001-002.114
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CRITÉRIOS.
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao
conceito de insumos quando do julgamento do REsp no 1.221.170/PR (sob o rito dos
repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05/2018.
Assentou-se, em especial, que “a subsunção do item ao conceito de insumos independe
de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço”,
cabendo ao julgador examinar a relevância ou essencialidade do insumo na cadeia
produtiva da empresa, para fins de creditamento.
Acórdão paradigma n° 9303-010.728
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.903455/2011-39

O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
Acórdão Paradigma no 9303-008.257
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 PR
(2010/02091150), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte.
Nos termos do artigo 62, parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e
543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Consequentemente, inexiste divergência jurisprudencial, motivo pelo qual o
Recurso Especial não pode ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora Designada.

Fl. 1513
DF CARF MF
Original